Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-55.2010.8.11.0009
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002088-55.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), LAURI RUSCHEL - CPF: 288.139.872-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GONCALVES ARANTES - CPF: 173.789.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Decreto Municipal em que se pautou a sentença extintiva foi revogado antes da prolação da sentença, o conhecimento e provimento do recurso é medida que se impõe, determinando o regular prosseguimento do feito
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
M.M Juíza Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
2088-55.2010.8.11.0009
(Código 54650),
movida contra a parte Apelada
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA – ME E OUTROS
,
que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito nos termos dos artigos 267, IV c/c artigo 598, ambos do CPC/73.

Como causa de pedir, aduz que as causas de extinção do processo executivo são somente àquelas previstas no art. 794 do CPC, dentre as quais não se enquadra aos autos.

Argumenta que
as disposições contidas no Provimento 13/2013 da CGJ-MT de maneira nenhuma anunciam qualquer renúncia do crédito arquivado na forma por ele estabelecida, ao contrário disso, tem—se apenas o arquivamento, não implicando na extinção da execução.

Sustenta que de acordo com o artigo 141 do CTN, o crédito tributário possui natureza indisponível, de maneira que nem mesmo o gestor público se encontra autorizado a dispensar a exação tributária, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Afirma ainda que o valor atualizado é equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso—UPF-MT corresponde a cifra aproximada de R$ 1.500,00, sendo assim, conforme se denotada CDA atualizada em anexo, a Fazenda Pública Estadual executava o valor superior a R§3.600,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do processo.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito ao fundamento de que o valor apresentado na CDA é inferior ao definido para o prosseguimento do feito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
0002088-55.2010.8.11.0009

(Código n.
54650
),
em desfavor da parte Apelada
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA – ME E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário na importância de R$ 1.604,80 (um mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos) quando do ajuizamento da ação.

Contra a sentença o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o recurso de apelação, arguindo em síntese que a indisponibilidade do crédito tributário.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, observa-se do artigo 141 do Código Tributário Nacional cumulado com o artigo 2o,
§ 1o da Lei de Execução Fiscal (
Lei no 6.830/80) que além de não existir um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Pública, o crédito tributário depois de constituído somente se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 2o,
da Lei no 6.830/80. [...]

§ 1o -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o
, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. [...]”

“Art. 141, do CTN.
O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado
, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”

Com efeito, apesar do baixo valor pleiteado na demanda, não é possível o Poder Judiciário coibir o ajuizamento de execução fiscal e/ou extingui-la, isso porque, deve prevalecer na administração pública o
princípio da indisponibilidade dos bens públicos, o qual obriga o Poder Público a cobrar todos os créditos, com exceção das hipóteses previstas em lei.

Ocorre que, no presente caso, o devedor não satisfez a obrigação, não houve remissão da dívida e o credor não renunciou o crédito, razão pela qual não poderia a pretensão ser extinta pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/9173. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

Ademais, conforme se verifica dos autos o Decreto em que se pautou a sentença extintiva foi revogado pelo Decreto 106/2018 na data de 23/02/2018, ou seja, antes da prolação da sentença.

Com o advento do Decreto 106/2018, não mais era possível a extinção da ação com base à determinado patamar mínimo.

Nesse sentido, conforme estabelece o art. 2o, §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

“a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”

Insta consignar que, no texto supracitado a palavra “Lei”, figura-se no sentido
Lato Sensu
, ou seja, engloba as espécies normativas, tais como Decretos, o que é o caso dos autos.

Deste modo, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar
extinta a pretensão da fazenda pública, ainda que sem julgamento de mérito.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para cassar a decisão objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020